Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. pretensão. art. 908, §1o, DO CPC. TEXTO LEGAL. AFRONTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão da agravante é manifestamente contrária ao dispositivo do art. 908, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Não obstante a pretensão ter sido deduzida em clara afronta ao texto legal, eventual deferimento do pedido também implicaria inevitável enriquecimento sem causa do devedor e em detrimento do arrematante, a quem incumbiria a quitação de obrigações pretéritas que recaem sobre o objeto.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.